Tribunal: TJDFT
Processo: 0751253-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751253-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DERCILIO GONCALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação provisória de sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), com arbitramento da diferença devida em razão da Cédula de Crédito Rural no 87/00675-8 em R$ 17.410,21, acrescidos de juros de mora de R$ 51.797,12, atualizados/apurados até julho de 2023. Em apertada síntese, o agravante alega excesso de execução. Aduz que o perito evidenciou que as fichas gráficas das operações que foram apresentadas nos autos comprovam que as operações foram liquidadas mediante concessões e não com recursos próprios, o que inviabiliza qualquer indébito em favor do exequente. Sustenta que a sentença proferida na ACP determinou que o ressarcimento aos mutuários deve ser realizado mediante a apuração dos valores que efetivamente o mutuário pagou a maior, de modo que o agravado não tem direito ao ressarcimento de valores. Indica que inexistem diferenças a serem apuradas à título de expurgo inflacionário do Plano Collor I, motivo pelo qual o valor apurado pelo perito do juízo no laudo pericial, foi realizado de forma hipotética e baseado em meras suposições, uma vez que não foi observado o demonstrativo de conta vinculada acostado aos autos. Alega que os erros de cálculo deveriam ter sido corrigidos de ofício pelo juiz, por se tratar de matéria de ordem pública. Aduz, ainda, que são válidos os extratos e slips apresentados. Indica que os documentos SLIPS XER colacionados aos autos, são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital, realizada de forma fidedigna. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Preparo recolhido (id 54017476). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A despeito das alegações do agravante de excesso de execução, não vislumbro a existência de erro de cálculo no laudo pericial e necessidade de abatimento de outros valores. Na origem, o juiz de primeiro grau homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação da provisória de sentença referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), com arbitramento da diferença devida em razão da Cédula de Crédito Rural no 87/00675-8 em R$ 17.410,21, acrescidos de juros de mora de R$ 51.797,12, atualizados/apurados até julho de 2023. Consta no laudo pericial de id 169063284 (processo de origem), que foi apurado o valor de R$ 39.147,70 para Cédula Rural n° 87/00675-8 a ser restituído ao agravado. Nesse ponto, o agravante não indicou o equívoco da conclusão do perito e manifestou concordância com o laudo pericial. Posteriormente, houve retificação do laudo pericial, apenas no sentido de que corrigir os cálculos e aplicar, para atualização do débito, o INPC desde a data do pagamento a maior, consoante foi decidido na sentença proferida na Ação Civil Pública. Após a aplicação do índice, foi apurado o valor de R$ 69.207,73 para Cédula Rural n° 87/00675-8. As alegações do agravante não indicam de modo objetivo quais operações foram liquidadas mediante concessões e não com recursos próprios do agravado. O perito efetuou os abatimentos devidos e o agravante não apontou o que mais deveria ter sido considerado. Ademais, a alegação do agravante é contraditória, tendo em vista que, antes da retificação do laudo pericial, manifestou concordância com os valores apurados. Em análise perfunctória, somente pela alegação genérica do agravante não é possível afastar a conclusão do perito. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi